Tribunal: TJMT
Processo: 1014826-31.2023.8.11.0000
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-09-20
Data de publicação: 2023-09-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1014826-31.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Uso de documento falso, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[ARIANE HELENA MARTINS MIGUEL - CPF: 979.167.221-00 (ADVOGADO), ARIANE HELENA MARTINS MIGUEL - CPF: 979.167.221-00 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 5a VARA CRIMINAL DE CUIABÁ/MT (IMPETRADO), KAREN CRISTTINE ARAUJO BARBOSA - CPF: 018.608.051-40 (PACIENTE), JUÍZO DA 5a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), WILSON MOLINA PORTO - CPF: 395.103.281-20 (TERCEIRO INTERESSADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
. AÇÃO PENAL. USO DE DOCUMENTO FALSO (ART. 304 DO CÓDIGO PENAL).
AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA
.
IMPROCEDÊNCIA.
INICIAL ACUSATÓRIA DE ACORDO COM OS REQUISITOS LEGAIS (ART. 41 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL), PERMITINDO O EXERCÍCIO DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA, COM O DEVIDO PROCESSO LEGAL PRESERVADO.
ATIPICIDADE DA CONDUTA
.
IMPOSSIBILIDADE
. AÇÃO QUE EM TESE SE AMOLDA AO TIPO PENAL.
INSIGNIFICÂNCIA. INVIABILIDADE.
OFENSA À FÉ PÚBLICA QUE NÃO PERMITE O PRINCÍPIO BAGATELAR. PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
ORDEM DENEGADA
.

1.

Em verdade, a conduta narrada na denúncia em tese se amolda ao tipo penal, além de que a via eleita é estreita e caracteriza-se por ser a cognição sumária e célere, sendo incabível a incursão nas provas que sequer foram produzidas em antecipação ao juízo natural, não se olvidando também que a tipificação legal poderá ser corrigida em
emendatio libelli
, tanto para uso ou contrafação, conforme descrito na denúncia, ou até mesmo se revelar como
post factum
impunível – sendo que, neste momento, inclusive, há decisão nos autos principais homologando a suspensão condicional do processo, deixando de discutir sobre o que aqui se pretende contestar.

2.

“‘É firme a jurisprudência desta Corte no sentido de que, sendo o bem jurídico tutelado a fé pública, não é possível mensurar o seu valor, razão pela qual inaplicável o princípio bagatelar.” (...) (AgRg no AREsp n. 2.295.036/SC, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 16/5/2023, DJe de 19/5/2023).

3.

Ao arremate, a divergência entre a perícia oficial com aquele “exame realizado” através de “laudo apresentado” não desconstitui a falsidade penalmente relevante, pois não se confunde com a mera declaração destituída de prova pré-constituída, mas sim viola o tipo penal. Nesse sentido, sabe-se que existem infrações que nem sempre são obras de uma única pessoa, mas que, por vários motivos, são feitas por diversas figuras, repartindo-se tarefas, as quais, realizadas, integram a figura delitiva, de tal forma que, quem, de qualquer modo, concorre para o crime incide nas penas a ele cominadas (art. 29 do Código Penal), por sua relação de causalidade entre a conduta ofensiva para a fraude deduzida em juízo.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de
Karen Cristtine Araújo Barbosa
, em que se aponta como autoridade coatora o
juízo da 5a vara criminal de Cuiabá/MT
(ID 173385655). Nesse sentido, extrai-se dos autos que a paciente foi denunciada pela prática, em tese, de uso de documento falso (art. 304 do Código Penal), consoante autos 0017588-52.2016.8.11.0042.

Assim, a defesa indica que
faltaria justa causa para a ação penal
, requerendo então o seu
trancamento
. Não obstante, afirma que
não poderia ter cometido o delito
por não ser advogada, pela inexistência de capacidade postulatória.

Ato contínuo, assevera que a
conduta seria atípica
da paciente, porque no transcorrer do processo cível foi determinada perícia judicial que corroborou as lesões apontadas na inicial pelo laudo tido como falso. De outro lado, assegura que a suposta falsidade do documento seria completamente
insignificante
, já que o exame médico judicialmente realizado serviu de prova da invalidez do segurado, sendo que o próprio Ministério Público afirmaria que Teodoro Almeida de Oliveira fazia jus realmente ao benefício securitário.

Desta feita, requer a concessão da ordem,
liminarmente inclusive
, para sobrestar o trâmite da ação penal, especialmente no tocante à realização de audiência de instrução e julgamento. Ademais, no mérito, requer seja trancado o processo criminal, pela ausência de justa causa.

A liminar pretendida foi indeferida (ID 175223650). Ato contínuo, as informações da autoridade judiciária foram prestadas (ID 174714667). Ainda, a Procuradoria Geral de Justiça opinou pela denegação da ordem (ID 175080720) e, por fim, foi retirado de pauta para reanálise (ID 177253192).

V O T O R E L A T O R

No presente caso, a denúncia ofertada pelo Ministério Público preencheu os requisitos do art. 41 do Código de Processo Penal, quais sejam, a exposição do fato criminoso, com todas suas circunstâncias, a qualificação do acusado ou esclarecimentos pelos quais possa identifica-lo, classificação do crime e rol de testemunhas. Com efeito, a acusação demonstrou como teria se dado o suposto crime de uso de documento falso (art. 304 do Código Penal), com data precisa, descrição do ato e rol de testemunhas, estando apta, portanto, a produzir efeitos necessários na instrução processual, permitindo ao acusado exercer seu direito de ampla defesa, contraditório e devido processo legal, conforme se verifica do trecho seguinte:

(...) O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, pela promotora de justiça subscritora, no uso das atribuições do art. 24 do Código de Processo Penal, vem mui respeitosamente perante esse juízo oferecer a presente
DENÚNCIA CRIMINAL
, em face de 01) WILSON MOLINA PORTO, brasileiro, casado e advogado – OAB/MT 12.790-A, nascido aos 24/04/1966, natural de Fênix/PR, filho de José Novais Porto e Izalina Molina Porto, RG civil indicado nas fls. 75, residente e domiciliado na rua Coronel Neto, no 10, bairro Goiabeiras e/ou na rua Barão de Melgaço, no 2754, Edifício Work Tower, Sala 1705, no Centro, ambos nesta urbe e comarca de Cuiabá; 02)
KAREN CRISTTINE ARAÚJO BARBOSA
, brasileira, estado civil por ora ignorado, fisioterapeuta – CREFITO 9 2623-LTTF, nascida aos 17/08/1987, Primavera do Leste/MT, filha de Paulo José de Souza Barbosa e Maria Auxiliadora Araújo Barbosa, sem indicação de RG civil nos presentes autos, residente e domiciliada na avenida Papa Urbano VI, no 1234, bairro Vila Cardoso, na comarca de Rondonópolis/MT, pela prática do crime cometido nas circunstâncias abaixo narradas:
provam os autos do Inquérito Policial Código TJ/MT no 441000 – SIMP no 002822-007/2016, que sustenta a presente denúncia, que no dia 11 de maio de 2012, em horário de expediente forense, na 9a vara cível dessa urbe e comarca de Cuiabá, com unidade de desígnios, os denunciados WILSON E KAREN CRISTTINE fizeram uso de um documento particular falsificado, qual seja, um laudo técnico cinesiológico-funcional falsificado, lavrado pela fisioterapeuta, ora acusada, KAREN CRISTTINE, supostamente elaborado no dia 24/04/2012, sobre o ofendido TEODORO ALMEIDA OLIVEIRA, cuja cópia vemos encartada nas fls. 19/25
. Desponta dos autos inquisitoriais que no dia 13/11/2005, por volta das 13:00 horas, numa via pública do Assentamento Bom Jardim, na comarca de Cáceres/MT, o ofendido TEODORO foi vítima de acidente de trânsito e, no dia 08/03/2012, constituiu o acusado WILSON como advogado para propositura de ação para recebimento do seguro DPVAT.
Os autos revelam que o denunciado WILSON propôs no dia 11/05/2012 a referida ação frente a 9a vara cível da capital, que deu origem ao processo civil código TJ/MT no 762547, cujos andamentos extraídos do sítio eletrônico oficial do TJ/MT seguem anexos, quando o instruiu com laudo cinesiológico-funcional falsificado, que havia sido lavrado pela codenunciada KAREN CRISTTINE (fls. 26/44 e doc. 01).
Naquele processo cível, consta como requerida a seguradora PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, acionada por integrar o consórcio gerenciado pela SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DE SEGURO DPVAT S/A, sediada na comarca do Rio de Janeiro (RJ). As esferas civil e criminal são independentes entre si. E, na esfera cível,
o ofendido TEODORO faz jus ao recebimento do seguro DPVAT, porque, de fato, sofreu acidente automobilístico que lhe causaram sequelas físicas, contudo, ele jamais fora submetido ao exame cinesiológico-funcional, conforme seu depoimento de fls. 55/56, de tal modo que a codenunciada KAREN CRISTTINE falsificou o respectivo laudo técnico, para, afinal, ambos os acusados usarem documento particular no referido processo cível
. Deste modo, o laudo técnico falsificado e utilizado naquele processo cível pelos acusados, poderia ser suprido a qualquer momento pelo ofendido TEODORO, dadas as outras provas verdadeiras do fato e também por perícia médica designada pelo juízo cível. Tanto assim que o r. juízo cível proferiu sentença naquele processo código TJ/MT no 762547, quando julgou parcialmente procedente a demanda em favor do ofendido TEODORO e condenou a SEGURADORA PORTO SEGURO ao pagamento do valor de R$ 6.300,00 (seis mil e trezentos reais), o que fora confirmado pela Primeira Câmara Cível do e. TJ/MT, nos autos do recurso de apelação cível no 35884/2016, como vemos da anexa cópia do v. acórdão (doc. 02). Os anexos andamentos do recurso de apelação cível no 35884/2016, extraídos do sistema eletrônico oficial do TJ/MT, demonstram que a SEGURADORA PORTO SEGURO interpôs o recurso especial, que se encontra em fase de juízo de admissibilidade, a ser exercido pela Primeira Câmara Cível do e. TJ/MT (doc. 03). EM RESUMO, O OFENDIDO TEODORO, QUE NÃO RECEBEU O VALOR DA INDENIZAÇÃO DO SEGURO DPVAT, ATÉ A PRESENTE DATA, DEVE TER RESGUARDADO SEU DIREITO CIVIL INDENIZATÓRIO, QUE JAMAIS PODERÁ SER PREJUDICADO PELA CONDUTA DELITIVA DOS DENUNCIADOS WILSON E KAREN CRISTTINE.
Consta do caderno policial que o crime de uso de documento particular falsificado, praticado pelos acusados, somente veio à tona após auditoria realizada pela SEGURADORA LÍDER, por empresa terceirizada denominada CRIATIVA ASSESSORIA DE SEGUROS que, por seu auditor por ora não identificado, constatou junto ao ofendido TEODORO a falsidade do laudo técnico cinesiológico-funcional
. Os acusados não foram interrogados nos presentes autos. OS acusados WILSON E KAREN CRISTTINE respondem a inúmeros outros inquéritos policiais por práticas de outros crimes semelhantes, portanto, são contumazes, conforme atestam os anexos relatórios do sistema Apolo/TJMT (docs. 04 e 05). Deste modo, o titular da ação penal está legalmente proibido de propor para os denunciados a suspensão condicional do processo, prevista no art. 89 da Lei no 9.099/1995. ANTE O EXPOSTO, O MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL REQUER A VOSSA EXCELÊNCIA: a) preliminarmente, determine a intimação pessoal do advogado da SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT, DR. RICARDO DA SILVA MONTEIRO (OAB/MT no 3.301), para que junte nos presentes autos, no prazo de 10 dias, a qualificação completa do auditor da EMPRESA CRIATIVA ASSESSORIA DE SEGUROS, que atuou no caso da vítima TEODORO, para o fim de ser intimado para ser ouvido como testemunha de acusação, no presente processo criminal; b) as citações dos denunciados WILSON E KAREN CRISTTINE, pessoal ou por hora certa, para que tomem conhecimento da presente ação penal, defendendo-se através de seus advogados e/ou Defensoria Pública, sob pena de serem decretadas as suas revelias e/ou contumácias; c) se necessária, as suas citações por edital, nos termos do art. 361 e art. 363 até 366, todos do CPP; d) as intimações das testemunhas abaixo arroladas, para o fim de serem ouvidas em juízo, em dia e hora previamente designados, sob pena de falso testemunho e/ou condução coercitiva; e) em caso de condenação, nos termos do art. 387, IV do CPP, que esse juízo fixe o valor da reparação dos danos material e moral, se existente, a ser pago pelo acusado em benefício da vítima e/ou seus familiares/herdeiros; f)
AS CONDENAÇÕES DOS DENUNCIADOS WILSON E KAREN CRISTTINE, NAS PENAS DO ART. 304 DO CÓDIGO PENAL.
(...).

Assim, não demonstrada de forma inequívoca a carência de justa causa para o exercício da ação penal e nem evidenciada qualquer hipótese de absolvição sumária e tendo a denúncia seguido os requisitos legais (art. 41 do Código de Processo Penal), tem-se que a inicial acusatória está apta, portanto, a produzir efeitos necessários na instrução processual, permitindo ao acusado exercer seu direito de ampla defesa, contraditório e devido processo legal:

(...) A teor dos julgados desta Corte,
somente é possível obstar prematuramente a persecução penal quando se constatar, de plano, a inépcia formal da denúncia, a atipicidade da conduta, hipótese de extinção de punibilidade, ou a total ausência de indícios mínimos de autoria ou de prova de materialidade do crime
. (...) (AgRg no RHC n. 140.126/DF, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 11/4/2023,
DJe de 19/4/2023
).

Quanto à atipicidade da conduta,
esta não merece prosperar.
Em verdade, a conduta narrada na denúncia em tese se amolda ao tipo penal, além de que a via eleita é estreita e caracteriza-se por ser a cognição sumária e célere, sendo incabível a incursão nas provas que sequer foram produzidas em antecipação ao juízo natural, não se olvidando também que a tipificação legal poderá ser corrigida em
emendatio libelli
, tanto para uso ou contrafação, conforme descrito na denúncia, ou até mesmo se revelar como
post factum
impunível – sendo que, neste momento, inclusive, há decisão nos autos principais homologando a suspensão condicional do processo, deixando de discutir sobre o que aqui se pretende contestar.

Ainda, o delito a paciente imputado é comum, não exigindo que o sujeito ativo ostente condição de advogada, inclusive tendo como momento consumativo o efetivo uso do documento, independentemente da obtenção de proveito ou da produção de dano. Ademais, possui como objeto jurídico a fé pública, de modo que se afasta eventual aplicação do princípio da insignificância:

(...) "É
firme a jurisprudência desta Corte
no sentido de que,
sendo o bem jurídico tutelado a fé pública
, não é possível mensurar o seu valor, razão pela qual
inaplicável o princípio bagatelar
" (AgRg no AREsp n. 1.585.414/TO, relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, DJe de 25/5/2020). (...) (AgRg no AREsp n. 2.295.036/SC, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 16/5/2023,
DJe de 19/5/2023
).

Ao arremate, a divergência entre a perícia oficial com aquele “exame realizado” através de “laudo apresentado” não desconstitui a falsidade penalmente relevante, pois não se confunde com a mera declaração destituída de prova pré-constituída, mas sim viola o tipo penal. Nesse sentido, sabe-se que existem infrações que nem sempre são obras de uma única pessoa, mas que, por vários motivos, são feitas por diversas figuras, repartindo-se tarefas, as quais, realizadas, integram a figura delitiva, de tal forma que, quem, de qualquer modo, concorre para o crime incide nas penas a ele cominadas (art. 29 do Código Penal), por sua relação de causalidade entre a conduta ofensiva para a fraude deduzida em juízo.

Ante o exposto, pelas razões acima alinhavadas,
conheço
da impetração e
denego
a ordem constitucional

pretendida. Via de consequência, afasto as teses arguidas.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/09/2023